Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-74.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000970-74.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAIANA SILVA SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação cível. Professora Pública Municipal. Repasse de verbas oriundas do FUNDEB ao Município de Rio Real. Pretensão da apelante de reforma da sentença para que seja determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes de diferenças do FUNDEB, originados do processo de nº 0030546-62.2003.4.01.3300, para pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividade, devendo receber seu quinhão deste valor. Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência do STJ, os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Sucede que, na presente espécie, os recursos oriundos do precatório analisado se tratam de receitas extraordinárias recebidas a título de complementação de FUNDEB, não estando, portanto, vinculados aos limites postos pelo art. 22, da Lei 11.494/2007. Nesse sentido, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 528/DF. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não pode ser aplicada ao presente caso, na medida em que apenas entrou em vigor em dezembro de 2021, e os valores aqui discutidos foram recebidos pelo município em período anterior (2020). Manutenção do julgado que se impõe. Reforma parcial da sentença, ex officio, tão somente para definir que o percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado. Apelação Improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000970-74.2023.8.05.0216, em que figura, como Apelante, DAIANA SILVA SANTOS e, como apelado, MUNICIPIO DE SANTALUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA